Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISES DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. RÉU EMBRIAGADO PARTICIPANDO DE “RACHAS”. PROIBIÇÃO DO DIREITO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR PROPORCIONAL Á PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A direção do veículo em alta velocidade e por meio de manobras arriscadas realizadas em momento que fazia “racha” com terceira pessoa extrapolam as circunstâncias normais para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, bem como para o crime de embriaguez ao volante, justificando a elevação da pena base.

2. As consequências dos crimes foram valoradas de maneira negativa ao acusado em razão das gravidades dos ferimentos causados em uma das vítimas, que chegou a correr risco de morte, conforme esclarecido pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito formulado nos autos, justificando a análise desfavorável ao réu das referidas circunstâncias judiciais.

3. A pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de modo proporcional e equânime à pena privativa de liberdade, seguido o mesmo critério utilizado para a unificação da pena corporal.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e a pena secundária para 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.